Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721201-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARGARIDA OLIVEIRA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0722205-19.2024.8.07.0018 apresentado em desfavor de DISTRITO FEDERAL. O agravo de instrumento foi julgado na 21a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV, período de 17/07/2025 a 24/07/2025, e o acórdão foi publicado em 28/07/2025, conforme certidão de ID 74465065. Em 03/09/2025, DISTRITO FEDERAL (agravante) apresentou petição na qual suscita a perda superveniente do objeto: “Conforme certidão de julgamento exarada pela 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, nos autos da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, foi dado parcial provimento ao pedido formulado pelo ente federativo, decisão que desconstituiu o título executivo judicial que lastreava o presente cumprimento de sentença. Diante disso, resta evidente a inexistência de título executivo apto a embasar a presente execução, configurando-se hipótese de perda superveniente do objeto, nos termos dos arts. 485, IV, e 535, III e VI, do CPC” (ID 75827930, p. 1). E requer: “a) o reconhecimento da perda superveniente do objeto, com a consequente extinção do presente feito; b) a condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade (art. 85, §1o, CPC); c) caso tenham sido expedidos ofícios requisitórios de pagamento, o cancelamento destes, com devolução de eventuais valores, a fim de evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC); d) subsidiariamente, o sobrestamento da execução até o trânsito em julgado da ação rescisória, conforme art. 313, V, “a”, do CPC” (ID 75827930, pp. 1-2). Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento. Consoante relatado, já houve o julgamento do recurso e eventuais efeitos da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes pela 2a Câmara Cível (certidão de julgamento – ID 75754171, autos no 0735030-49.2024.8.07.0000), devem ser discutidos na vara de origem. Aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora